Tribunal: STF
Processo: MS 36546
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Decreto presidencial. Exoneração de peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Julgamento da ADPF 607. Prejudicialidade desta impetração.



1. Mandado de segurança contra decreto do Presidente da República que remanejou cargos em comissão exercidos por peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT para outro órgão e exonerou os seus ocupantes.



2. Prejudicialidade desta impetração. Julgamento de procedência da ADPF 607, que abarcou também as pretensões dos impetrantes.



3. Extinção do feito, sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por nove peritos que integram o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT, no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, contra ato do Presidente da República, consistente na edição do Decreto nº 9.831, de 10.06.2019. O ato impugnado remanejou os cargos em comissão exercidos pelos impetrantes para o Ministério da Economia (art. 1º), exonerando os seus ocupantes de forma automática (art. 3º). Além disso, estabeleceu que a participação no MNPCT não será remunerada (art. 4º).



    2. A petição inicial narra que a Lei nº 12.847/2013 criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, composto por inúmeros órgãos, entre os quais se insere o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Afirma que o MNPCT foi instituído em cumprimento ao Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotado em 18.12.2002 e promulgado pelo Decreto nº 6.085, de 19.04.2007. Explica que, conforme a Lei nº 12.847/2013, o MNPCT é composto por 11 (onze) peritos, nomeados para um mandato fixo de 3 (três) anos e resguardados pela “independência na sua atuação e garantia de seu mandato, do qual não serão destituídos senão pelo Presidente da República nos casos de condenação penal transitada em julgado, ou de processo disciplinar (...)”. Assevera que, como forma de garantir o funcionamento do MNPCT, o art. 14, I, da Lei nº 12.857/2013 criou 13 (treze) cargos em comissão para a Secretaria Especial de Direitos Humanos.



    3. Determinei a notificação da autoridade impetrada para apresentar informações e a cientificação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica. Além disso, diante da notícia de ação judicial proposta pelo Ministério Público Federal sobre a mesma questão, bem como da ausência de documentos comprobatórios da aprovação de Bárbara Suelen Coloniese em processo seletivo para o MNPCT, intimei, também, os impetrantes a esclarecerem o andamento do referido processo judicial e a apresentarem provas quanto ao fato alegado (doc. 10). A intimação foi devidamente atendida (docs. 11 a 13).



    4. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 16). A Advocacia-Geral da União, em representação ao Presidente da República, prestou informações (doc. 21). 



    5. Os impetrantes trouxeram ao caderno processual opinião jurídica produzida pelo Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura (SPT) da Organização das Nações Unidas.



    6. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos autos, opinando pela concessão da segurança, em parecer com a seguinte ementa: 



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MECANISMO DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA. PERITOS. MANDATO. INVESTIDURA A TERMO. HIPÓTESES DE DESTITUIÇÃO PREVISTAS EM LEI. EXONERAÇÃO AD NUTUM. INCOMPATIBILIDADE. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. SELEÇÃO PÚBLICA. EDITAL. VINCULAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO TÉRMINO DO MANDATO REMUNERADO.



    1. Mandado de segurança impetrado por peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) contra o Decreto nº 9.831, de 10.6.2019, do Presidente da República, que remanejou os cargos em comissão por eles ocupados para outro Ministério, exonerou-os automaticamente e suprimiu a remuneração, convertendo a atividade em prestação de serviço público relevante.



    2. O mandato é forma de investidura a termo que, por previsão legal, permite a exoneração apenas em hipóteses vinculadas (at. 8º, § 2º, da Lei 12.847/2013), pelo que é incompatível com a demissão ad nutum, consoante a jurisprudência do STF.



    3. É defesa a supressão de remuneração prevista em edital de seleção para o exercício de cargo de investidura a termo e dedicação exclusiva no curso do mandato, dada a vinculação da Administração Pública e dos candidatos às regras do edital.



    4. A interpretação sistemática da Lei nº 12.847/13, que distingue a participação, sem remuneração, dos membros do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura (art. 7º, § 6º), da investidura dos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (art. 8º, § 1º), evidencia ser remunerada a atividade dos peritos do Mecanismo.



    5. Parecer pela concessão da segurança. 



    7. Após o parecer ministerial, a União trouxe manifestação aos autos, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente de seu objeto, em vista da revogação das normas impugnadas, e por ausência de legitimidade ativa dos impetrantes, em vista do esgotamento do prazo de seus mandatos (doc. 34). Subsidiariamente, reiterou as informações apresentadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da ordem.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A matéria debatida neste mandado de segurança consiste em saber se há algum vício nos arts. 1º, 3º e 4º do Decreto nº 9.831/2019, que (i) remanejaram 11 (onze) cargos em comissão de assessor do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – MNPCT para o Ministério da Economia, (ii) exoneraram automaticamente os seus ocupantes e (iii) estabeleceram que a participação naquele órgão colegiado não seria remunerada.



    10. A controvérsia foi resolvida com o julgamento da ADPF 607, Rel. Min. Dias Toffoli, na qual foram impugnadas as mesmas normas objeto deste writ. Veja-se o extrato da ata da Sessão Virtual de 18.3.2022 a 25.3.2022, em que foi julgada a arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental, e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º (por arrastamento), 3º e 4º, este último na parte em que altera o § 5º do art. 10 do Decreto nº 8.154/2013, todos do Decreto nº 9.831/2019, bem como da expressão “designados” do caput do mencionado art. 10 do Decreto nº 8.154/2013, conferindo-se interpretação conforme ao dispositivo para que se entenda que os peritos do MNPCT devem ser nomeados para cargo em comissão, devendo, por consequência dessa decisão, ser restabelecida a destinação de 11 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS 102.4 – ou cargo equivalente - aos peritos do MNPCT, garantida a respectiva remuneração, nos termos do voto do Relator. 



    11. Em vista do julgamento acima, entendo que esta impetração restou prejudicada. No caso, há relação de continência entre as pretensões deduzidas na ADPF 607 e nesta impetração, pois, embora os sistemas processuais de cada ação sejam distintos, a especificidade da tutela do direito vindicado não permitia, no processo objetivo, mera decisão declaratória. De modo que o julgamento de procedência da ADPF abarcou também as pretensões deste MS. Impõe-se, no caso, a extinção deste feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 57 e 485, X, do CPC.



    12. Afasto, por fim, os pleitos da União quanto a perda superveniente do objeto ou a ilegitimidade ativa, uma vez que, embora revogados os atos normativos impugnados e terminados os mandatos dos impetrantes, ainda subsistia o interesse dos requerentes, já que o remanejamento de cargos somente tinha sido desfeito em razão de medida liminar deferida na Ação Civil Pública nº 5039174-92.2019.4.02.5101, em trâmite perante a 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, decisão de caráter precário e que demandava solução definitiva.



    13. Diante do exposto, extingo o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito (arts. 57 e 485, X, do CPC). Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator